Tribunal: TJPA
Processo: 0002683-72.2016.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002683-72.2016.8.14.0005

APELANTE: CLELSON COUTINHO EVANGELISTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - ARTIGO 157,
CAPUT,
DO CÓDIGO PENAL - ERRO MATERIAL NA FIXAÇÃO DA PENA. PROCEDÊNCIA.
1.

Circunstâncias judiciais valoradas de forma neutra na primeira fase da dosimetria da pena

do crime de roubo simples culmina na fixação de pena-base de 04 (quatro) anos de reclusão, de forma que sua fixação em 08 (oito) anos se deu por evidente erro material. 2.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

CLELSON COUTINHO EVANGELISTA,
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA.

Narra a denúncia, em suma, que no dia 28 de fevereiro de 2016, por volta das 16h, o ora denunciado, juntamente com duas adolescentes, abordou a vítima na Avenida Tancredo Neves, em frente a um posto de combustíveis, na cidade de Altamira, e subtraiu o seu aparelho celular (cf. ID 7338630).

Transcorrida regularmente a instrução criminal, o MM. Magistrado julgou procedente a denúncia para condenar o réu nas sanções punitivas do artigo 157,
caput
, do CP, fixando-lhe a pena de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado (cf. ID 7338644).

Inconformada, a defesa pugna pela reforma da sentença por erro material na fixação da pena (cf. ID 7338654). Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu provimento (cf. ID 7338655).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e provimento da apelação (cf. 9291499).

É o relatório.

À revisão, para inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Autoria e materialidade delitivas incontroversas.

Esta apelação objetiva a readequação da pena aplicada ao apelante, em razão de alegação de erro material em relação ao
quantum
fixado pelo MM. Magistrado.

Tem razão a defesa.

Compulsando os autos, constato que o MM. Juiz considerou como neutras todas as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, pretendendo fixar a pena-base do réu de acordo com o patamar mínimo do crime de roubo simples.

Contudo, acabou por fixar a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão, incorrendo em notório erro material (ID 7338644). Isso por que o artigo 157,
caput
, do Código Penal, prevê penas de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, e multa, logo, a pena-base a ser considerada conforme o patamar mínimo da lei é de 04 (quatro) e não de 08 (oito) anos de reclusão.

Dessa forma, deve prosperar a argumentação da defesa, sendo essa a posição, inclusive, do Ministério Público de 1º grau, em sede de contrarrazões, e do parecer da Procuradoria de Justiça.

Assim, tendo em vista que o erro material do MM Magistrado comprometeu o cálculo da pena do apelante, refaço a dosimetria, observando a vedação a
reformatio in pejus
, nos seguintes moldes: na primeira fase, mantenho como neutras todas as circunstâncias judiciais, ajustando a pena-base ao patamar legal mínimo de 04 (quatro) anos de reclusão. Considero tampouco haver nas segunda e terceira fases, respectivamente, atenuantes ou agravantes e majorantes ou minorantes, a incidir,
tornando, assim, definitiva a pena de 04 (quatro) anos de reclusão, alterando, consequentemente, o seu regime de cumprimento para o aberto, conforme, artigo 33, § 2º, "c". do Código Penal
.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
CONHEÇO DO RECURSO E LHE
DOU
PROVIMENTO
, para reformar a pena do apelante para 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida no regime aberto.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 03/07/2023